Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-62.2015.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000367-62.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNNY CLAYTON AMORIM VALERIO - CPF: 783.522.741-04 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (APELADO), FRANCISCO PAULO DE SOUZA - CPF: 288.447.776-49 (ADVOGADO), RAQUEL CALMON FREITAS COSTA - CPF: 818.737.781-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (ASSISTENTE), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (ASSISTENTE), VALDECI NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.340.051-49 (ASSISTENTE), DERCILIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 415.751.801-20 (ASSISTENTE), MAURICIO SAMPAIO - CPF: 428.559.779-91 (ASSISTENTE), ESVALDIR LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 786.326.508-82 (ASSISTENTE), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (ASSISTENTE), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (ASSISTENTE), ARNALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 107.061.511-00 (ASSISTENTE), FABIANO REIS DE SOUZA SILVA - CPF: 181.966.318-39 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Johnny Clayton Amorim Valerio em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Ivete Fátima Zini Panstein, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a ausência de despacho saneador. Também em sede preliminar, alega que a r. sentença foi proferida de má-fé pelo magistrado, ensejando a sua nulidade. Continuando a saga preliminar, o apelante aduz a existência de decisão surpresa no ponto afeto a claudicância do imóvel, que não foi objeto de contraditório, violando o quanto disposto no art. 9o, do CPC. Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que provou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Segue sustentando, que também apresentou prova do esbulho praticado pela apelada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 85260580 – pág. 01/07), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada requer preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo.

Sem razão. Pelo que se denota dos autos, verifico que o apelante protocolou o recurso dentro do prazo, com o endereçamento correto e apresentando argumentos que combatem os fundamentos adotados na r. sentença (id. 85260578 – pág. 50 e id. 85260579 – pág. 01/50), conforme certidão de id. 85260579, sendo de clareza solar a sua tempestividade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Johnny Clayton Amorim Valerio ajuizou ação de reintegração de posse contra Ivete Fátima Zini Panstein, aduzindo ser proprietário e possuidor de um imóvel rural com 433,2459ha, denominado ‘Fazenda Abacaxi’, no município de Porto dos Gaúchos/MT, adquirido através de contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. José Adilson dos Santos, contudo, efetuou a venda do bem, em dezembro de 2010, para o Sr. João Batista Barbosa, período em que a aludida área foi invadida pela ré, face a prisão do proprietário.

Segue aduzindo que, em fevereiro de 2015, adquiriu novamente a área em questão do Sr. José Adilson dos Santos, porém, a invasão perpetrada pela ré permanece, motivando o manejo da ação.

Após a realização da instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 85260578 – pág. 22/31).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante a ausência de despacho saneador, que impossibilitou a produção de prova pericial.

Sem razão. Basta uma simples análise dos autos, para se verificar que o condutor do feito proferiu despacho saneador em 10.11.2016, declinando que
“pela complexidade do caso posto, entendo inviável a aplicação do julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), razão pela qual passo a proferir decisão de saneamento e organização do processo, conforme prevê o art. 357 e seguintes do Código de Processo Civil”
, determinando a intimação das partes para comparecer à audiência de instrução e julgamento (id. 85260574 – pág. 22/23).

Além disso, o recorrente não demonstrou a existência de pedido específico para produção de prova pericial e, muito menos, a rejeição do pleito pelo MM. Juiz, de modo que
afasto a preliminar
.

Também em sede preliminar, alega que a r. sentença foi proferida de má-fé pelo magistrado, ensejando a sua nulidade.

Sem razão. Ora, com o devido respeito, é cediço que o art. 5o, do CPC, dispõe que
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”
, razão pela qual a ausência de boa-fé deve estar devidamente demonstrada nos autos, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, o apelante não apresentou uma prova sequer de qualquer conduta jurídica abusiva do magistrado, restando evidente que a presente acusação posta pela parte beira a má-fé, diga-se de passagem.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Continuando a saga preliminar, o apelante aduz a existência de decisão surpresa no ponto afeto a claudicância do imóvel, que não foi objeto de contraditório, violando o quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC.

Sem razão. É certo que a vedação à chamada decisão surpresa está disposta no art. 10, do CPC, confira:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

À vista disso, em que pese a alegação do recorrente, de que a claudicância do imóvel não foi objeto de contraditório, cabe esclarecer que todas as questões afetas a área de terras objeto da lide, quais sejam, eventuais dúvidas, ambiguidades, dentre outras, foram discutidas em diversos momentos durante a marcha processual.

Dessa forma, a r. sentença adveio após alguns anos de desenvolvimento do processo, com instrução probatória e diversas manifestações das partes acerca das questões que cercam o imóvel alhures, razão pela qual não há falar em decisão surpresa e nem na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que provou a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos quanto por testemunhas, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Segue sustentando, que também apresentou prova do esbulho praticado pela apelada. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de contrato de compra e venda e testemunhas, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse do imóvel objeto da demanda e nem que houve o esbulho praticado pela apelada.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam, o mapa e memorial do imóvel rural em questão, contratos de compra e venda, declaração de devolução da posse do bem, declarações dos confrontantes e estudo da Polícia Militar (id. 85260571 – pág. 18/51), não demonstram com clareza que o autor, ora recorrente, possui a posse do referido bem objeto da lide, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto a efetiva localização, limites de vizinhança, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial.

Além disso, por mais que o apelante insista na tese de que adquiriu a posse do bem através de contrato de compra e venda, não há como fechar os olhos para o fato de que as informações descritas na avença não são as mesmas dos documentos apresentados pelo mesmo para descrever o imóvel, precipuamente ante o fato de haver divergência na quantidade da área de terras e na matrícula dos imóveis dos confrontantes, para ficar apenas nesses dois quesitos.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defende o recorrente, as tão alardeadas provas testemunhais produzidas no feito não apontam que o imóvel possuído pelo mesmo seja aquele descrito na inicial, havendo divergência também neste ponto.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o não cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC/15 pelo apelado, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito, senão vejamos,
verbis
:

“
No que se refere ao primeiro requisito previsto pela norma, verifica-se que a parte requerente não comprovou a posse na área descrita na inicial, especialmente porque existem diversas incongruências acerca da efetiva localidade da região que busca tutela jurisdicional na presente demanda, sendo que as provas testemunhais colhidas não foram capazes de corresponder/indicar a respectiva área pleiteada
.

Vejamos.

O mapa e memorial descritivos da “Fazenda Abacaxi” apresentados na exordial possuem as seguintes características e confrontações: "Memorial Descritivo de 24/03/2015 - Imóvel: Fazenda Abacaxi - Comarca: Juara - Proprietário: Johnny Claiton Amorim Valério - Município: Juara UF: MT - Área (ha): 833,2459 - Perímetro (m): 14.931,87”, sendo indicada a Descrição do Perímetro na seguinte forma:

[...]

Por outro lado, o mapa e memorial descritivos da mesma área apresentados posteriormente a audiência prévia de justificação possuem informações completamente diversas, quais sejam: “Memorial Descritivo de 24/07/2015 - Imóvel: Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Proprietário: Johnny Clayton Amorim Valério - Área de Posse - Município: Porto dos Gaúchos - Estado: Mato Grosso - Área medida e demarcada: 433,2459ha - Perímetro demarcado: 11.199,386m”, sendo indicada a Descrição do Perímetro na seguinte forma:

[...]

Assim, analisando esses documentos apresentados pelo autor em relação à mesma área, a qual busca tutela jurisdicional para proteger eventual posse, é possível verificar diversas contradições acerca das qualificações do imóvel rural, isto é, tamanho da área/perímetro, nomenclatura da fazenda, município de localidade, dentre outros. Vê-se ainda que àquele primeiro documento (mapa/memorial) não tem nenhum signatário/emitente e o segundo é subscrito pelo próprio autor, carecendo de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica – ART.

Em outras palavras, tal documento apresentado não é apto a provar ou apto a ensejar valoração positiva da posse, tampouco a realidade física e de localidade da aludida posse, inclusive a correlação de área indica daquilo dito pelas testemunhas
.

Aliás, as informações acerca do perímetro da área são notoriamente divergentes entre esses documentos, especialmente quando analisadas as coordenadas geográficas, vértices, limites/confrontações, amarrações, inclusive as alterações dos respectivos confrontantes, sendo alguns arrolados posteriormente como testemunhas.

Soma-se, ainda, ao fato de que tais informações não correspondem também com aqueles documentos apresentados pelo requerente, quais sejam: contrato particular de compra e venda de imóvel rural entre José Adilson dos Santos e o autor – datado 01/03/2010, contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural entre João Batista Barbosa e o autor – datado 28/12/2010 -, declaração de distrato de João Batista Barbosa – datado de 05/02/2015 - e declarações de confrontantes/testemunhas acerca do imóvel rural.

Ora, os mencionados documentos descrevem quantidades totalmente diversas acerca dessas terras rurais, conforme passo a expor: Memorial Descritivo de 24/03/2015 Área (ha): 833,2459; Memorial Descritivo de 24/07/2015 Área (ha): 433,2459ha; Contratos Área (ha): 550ha; Declarações Área (ha): 497ha.

As divergências continuam quando analisado também as descrições da terra constantes na matrícula n° 3.550 do CRI/PG referente ao lote de Munaretto – suposto primeiro proprietário dessa área - do qual teria extraído a posse de José Adilson dos Santos – suposto possuidor anterior ao autor/vendedor da terra para o requerente.

Ademais, os contratos de compra e venda apresentados pelo autor mencionam que o objeto do negócio jurídico seria “uma área de terras de aproximadamente 550ha, matricula n° 4.204, registrada no município de Porto dos Gaúchos que se encontra em nome de Ernesto João Munaretto, localizada na gleba Itanhangá, município de Porto dos Gaúchos, estado de Mato Grosso”.

Ocorre que inexistem nos autos quaisquer documentos/elementos/testemunhos que correspondam com essas informações contratuais, especialmente porque não tem cópia dessa matricula e também porque não tem nenhuma informação de desmembramento dessa área na matrícula n° 3.550 do CRI/PG da qual teria extraído a posse de José Adilson dos Santos – suposto possuidor anterior ao autor/vendedor da terra para o requerente (inexistência de correlação dessas matrículas/perímetros/áreas)
.

Nessa perspectiva contextual, é importante ressaltar que são prescindíveis as discussões acerca de títulos de área nos casos de demandas de natureza possessória, mas no feito trazido ao julgamento, as questões documentais e testemunhais possuem divergências acerca da real área que se busca a reintegração da posse.

Noutras palavras, apesar de não se discutir propriedade na presente demanda, o autor fundamenta a natureza e qualidade de sua posse em contratos, cujas áreas divergem da citada na inicial, bem como, pelas divergências de delimitação da referida área, não se há confirmação exata da referida posse pelas testemunhas.

Deste modo, qualquer procedência da referida demanda, tornaria incerta qualquer proteção possessória naquela região.

Conforme pormenorizadamente exposto acima, as provas documentais referentes à área que o autor busca a reintegração da posse é incerta/controversa, de modo que as declarações testemunhais são incapazes de corresponder/indicar que eventual posse teria sido exercida sobre aquela área descrita na inicial, ora com qualificações contraditórias nas provas documentais.

Não se provou a correspondência de eventual posse com a área indicada
. No mesmo sentido, o estudo de situação realizado pela Polícia Militar em 12/02/2009, apenas indica situações fornecidas pelas próprias partes, no sentido de que é citado diversos conflitos agrários de posses, não servindo para comprovação da natureza possessória pretendida. Ao contrário, demonstra maior incerteza da natureza da referida posse alegada.

Quanto aos demais requisitos previstos na norma, igualmente incomprovados pela parte autora, porquanto não restou demonstrado por nenhum elemento idôneo de prova (documental/testemunhal) o esbulho praticado pela requerida, e, tampouco o exercício e/ou perda da posse do imóvel pelo autor.

Não há qualquer prova nos autos, ou qualquer informação sobre quais teriam sido os meios que a requerida se utilizou para “invadir” a área em questão após a prisão do citado possuidor à época do imóvel, Sr. João Batista Barbosa, sendo que algumas testemunhas do próprio autor, especialmente a testemunha Francisco confirmou informações acerca de uma posse transferida para a requerida mediante pagamento
.

Vale ressaltar também que, através dos documentos carreados aos autos, não é possível afirmar que é o autor quem detém a posse do imóvel em discussão, isso porque, a suposta declaração emitida pelo Sr. João Batista Barbosa, não tem assinatura reconhecida em Cartório, aliado ao fato de que este sequer foi arrolado como testemunha pelo autor
. Incerta, portanto, o exercício da posse no período do suposto esbulho, tendo em vista que o próprio autor em depoimento pessoal e, as testemunhas, afirmam que o local ficou desguarnecido depois da prisão de João Batista Barbosa, este último preso em julho de 2011.

Registra-se, também, que os transmitentes originários e/ou cadeia sucessória da posse dessa área/região/gleba são indeterminados, sobretudo quando analisado ao longo da instrução a indicação de outras pessoas como possuidoras, as quais, ainda que indicadas pelo autor, sequer foram arroladas como testemunha.

Nas provas testemunhais produzidas pelas partes, inclusive nos depoimentos pessoais destes, todos pormenorizadamente analisados, verificam-se que constam relatos acerca da suposta posse pelo autor e do eventual esbulho pela ré.

Essas declarações, contudo, além de não corresponderem com o imóvel descrito na inicial, o qual possui diversas contradições também documentais, elas são desconexas acerca do desdobramento fático da lide, pois são indicados outros envolvidos, tais como possuidores/proprietários anteriores, os quais compraram/venderam a área para o autor e para a ré, inclusive terceiros/intervenientes na compra/venda/manutenção da terra.

As incongruências existentes persistiram ao longo da instrução probatória, sobretudo porque as partes não arrolaram os envolvidos nos negócios jurídicos que tiveram por objeto o imóvel em questão, este ora indeterminado pelas provas documentais e testemunhais.

Dessa maneira, o autor não produziu nenhuma prova durante o regular tramite processual que corroborasse a assertiva de que teve sua posse esbulhada pela requerida, não havendo comprovação satisfatória, convincente e suficiente da legítima posse que o autor alega exercer sobre a área objeto do litigio, ora incerta, no caso, carecendo o autor de demonstração de indícios de externalização da posse por ele
.”
(id. 85260578 – pág. 22/31– negritei e grifei)

Nesse sentido, é o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021